Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar-se à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. A presente hipótese consiste em analisar se há nulidade na intimação do devedor para a impugnação à penhora. Examina-se se o imóvel penhorado na Região Administrativa de Sobradinho consiste em bem de família. Analisa-se também a possibilidade de desconstituição da penhora efetivada sobre quantia encontrada na conta bancária mantida pela devedora.
8. A apelada era assistida pela Defensoria Pública e, assim, a ciência a respeito dos atos processuais praticados são efetivados por intermédio da intimação pessoal do Defensor Público. 8.1. Há a prerrogativa de que a Defensoria Pública possa requerer a intimação pessoal nos casos em que o ato processual depender de providência ou informação que somente a parte possa realizar ou prestar.
9. A Defensoria Pública informou que iria manter contato com a apelada para informar a respeito da avaliação e penhora do bem imóvel.
10. No caso em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança, como argumenta a recorrente.
11. Assim, o conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar com segurança que a indisponibilidade questionada recaiu sobre quantias impenhoráveis, de modo a permitir a pretendida desconstituição da penhora.
12. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 12.1. O fundamento primário para a criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
13. O devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 13.1. Convém observar que a recorrente declarou à Receita Federal que é proprietária de 1 (um) apartamento localizado em Caldas Novas-GO, avaliado em R$ 27.022,00 (vinte e sete mil e vinte e dois reais) e 4 (quatro) lotes situados em Sobradinho-DF, avaliados respectivamente em R$ 85.550,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais), R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais). 13.2. Não é possível concluir que o bem em questão, situado em Sobradinho, deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade aludida.
14. Recurso desprovido.